Tribunal: STJ
Processo: 2089922-86.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790930 - SP(2024/0426463-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FERNANDA HELENA MIGUEL LOBO LEAL - DF032943
AGRAVADO
: MARINA GARCIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: NORMA SÁ MAIA - SP019244
GRAZIELA CAMARGO QUINO PAREDES - SP182791
AGRAVADO
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
AGRAVADO
: MARLI PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
MULTA DO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 523
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que, em agravo previsto no
do
,
art. 1.042
CPC/2015
negou provimento ao recurso especial manejado com fundamento
na alínea “a” do
III, da CF, em demanda de cumprimento
art. 105,
de sentença oriunda de ação de indenização por danos morais.
2.
. No acórdão de origem, proferido em agravo
Fato relevante
de instrumento no cumprimento de sentença, o Tribunal estadual
manteve decisão que homologou os cálculos da contadoria
judicial, afastando alegação de excesso de execução, de
anatocismo e de erro na taxa e na data-base dos juros, bem
como preservou a incidência da multa prevista no
do
art. 523
CPC.
3.
. No recurso
Fundamentos do especial e do agravo interno
especial, a Recorrente alegou violação do
do CC,
art. 884
Documento eletrônico VDA56476468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ea724f8a-ab98-4704-bd34-1d227e7e4af5

sustentando enriquecimento ilícito do credor em razão de suposta
metodologia de cálculo equivocada. No agravo interno, pretende
o afastamento do óbice da
, para viabilizar o
Súmula 7/STJ
reexame da conta homologada e a revisão da conclusão sobre
inexistência de excesso de execução e de enriquecimento ilícito,
bem como da incidência da multa do
do CPC.
art. 523
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar, no caso concreto, o óbice da
para permitir
Súmula 7/STJ
o reexame da conclusão da instância ordinária acerca: (i) da
inexistência de incorreção nos cálculos homologados no
cumprimento de sentença, quanto à taxa e à data-base dos juros
e à alegação de anatocismo e de excesso de execução,
invocados sob o fundamento de enriquecimento ilícito (art. 884 do
CC); e (ii) da possibilidade de incidência da multa prevista no
do CPC, mesmo sem previsão expressa na sentença.
art. 523
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem, com base no acervo fático-probatório,
afirmou expressamente que não se verifica qualquer incorreção
na conta homologada, destacando que a obrigação decorre de
condenação por danos morais e que a diferença apontada pela
executada é mínima, além de não haver demonstração analítica
de erro material ou de excesso de execução.
6. A pretensão de reconhecer enriquecimento ilícito com
fundamento no
do CC, a partir da alegação de
art. 884
“metodologia equivocada” de cálculo, demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório (novas análises de planilhas, perícia
e critérios utilizados), providência vedada em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
7. Diante de que a modificação do acórdão recorrido exigiria
reexame da prova e da própria conta homologada, não se mostra
possível afastar o óbice da
, impondo-se a
Súmula 7/STJ
manutenção integral da decisão monocrática que negara
provimento ao agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido,
mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em razão da incidência da
e
Súmula 7/STJ
da preservação da conta homologada e da multa do
do
art. 523
CPC.
Documento eletrônico VDA56476468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ea724f8a-ab98-4704-bd34-1d227e7e4af5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ea724f8a-ab98-4704-bd34-1d227e7e4af5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790930 - SP(2024/0426463-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FERNANDA HELENA MIGUEL LOBO LEAL - DF032943
AGRAVADO
: MARINA GARCIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: NORMA SÁ MAIA - SP019244
GRAZIELA CAMARGO QUINO PAREDES - SP182791
AGRAVADO
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
AGRAVADO
: MARLI PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
MULTA DO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 523
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que, em agravo previsto no
do
,
art. 1.042
CPC/2015
negou provimento ao recurso especial manejado com fundamento
na alínea “a” do
III, da CF, em demanda de cumprimento
art. 105,
de sentença oriunda de ação de indenização por danos morais.
2.
. No acórdão de origem, proferido em agravo
Fato relevante
de instrumento no cumprimento de sentença, o Tribunal estadual
manteve decisão que homologou os cálculos da contadoria
judicial, afastando alegação de excesso de execução, de
anatocismo e de erro na taxa e na data-base dos juros, bem
como preservou a incidência da multa prevista no
do
art. 523
CPC.
Documento eletrônico VDA56118637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:28
Código de Controle do Documento: 9b1cff3f-9d28-44c0-9946-fd7cb6fb3dc2

3.
. No recurso
Fundamentos do especial e do agravo interno
especial, a Recorrente alegou violação do
do CC,
art. 884
sustentando enriquecimento ilícito do credor em razão de suposta
metodologia de cálculo equivocada. No agravo interno, pretende
o afastamento do óbice da
, para viabilizar o
Súmula 7/STJ
reexame da conta homologada e a revisão da conclusão sobre
inexistência de excesso de execução e de enriquecimento ilícito,
bem como da incidência da multa do
do CPC.
art. 523
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar, no caso concreto, o óbice da
para permitir
Súmula 7/STJ
o reexame da conclusão da instância ordinária acerca: (i) da
inexistência de incorreção nos cálculos homologados no
cumprimento de sentença, quanto à taxa e à data-base dos juros
e à alegação de anatocismo e de excesso de execução,
invocados sob o fundamento de enriquecimento ilícito (art. 884 do
CC); e (ii) da possibilidade de incidência da multa prevista no
do CPC, mesmo sem previsão expressa na sentença.
art. 523
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem, com base no acervo fático-probatório,
afirmou expressamente que não se verifica qualquer incorreção
na conta homologada, destacando que a obrigação decorre de
condenação por danos morais e que a diferença apontada pela
executada é mínima, além de não haver demonstração analítica
de erro material ou de excesso de execução.
6. A pretensão de reconhecer enriquecimento ilícito com
fundamento no
do CC, a partir da alegação de
art. 884
“metodologia equivocada” de cálculo, demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório (novas análises de planilhas, perícia
e critérios utilizados), providência vedada em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
7. Diante de que a modificação do acórdão recorrido exigiria
reexame da prova e da própria conta homologada, não se mostra
possível afastar o óbice da
, impondo-se a
Súmula 7/STJ
manutenção integral da decisão monocrática que negara
provimento ao agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido,
mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo
Documento eletrônico VDA56118637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:28
Código de Controle do Documento: 9b1cff3f-9d28-44c0-9946-fd7cb6fb3dc2

em recurso especial, em razão da incidência da
e
Súmula 7/STJ
da preservação da conta homologada e da multa do
do
art. 523
CPC.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por

AMIL
, em face de decisão monocrática que
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
negou provimento ao recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
visa reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fls. 220, e-STJ):
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que
homologou os cálculos da contadoria. Insurgência das rés. Ausência de
demonstração analítica da alegada incorreção do cálculo. Excesso de execução
não evidenciado. Manutenção da multa prevista no artigo 523 do CPC. R.
decisão mantida. Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos pelo
acórdão de fls. 389-392, e-STJ.
Nas razões do especial (fls. 358-368, e-STJ), a agravante aponta violação
do art. 884 do CC. Sustenta, em síntese, a ocorrência de enriquecimento ilícito em
razão da aplicação de metodologia equivocada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade (fls. 469-470, e-STJ), negou-se seguimento ao
recurso, dando ensejo na interposição do agravo previsto no artigo 1.042,
(fls.
CPC/15
476-485, e-STJ), no qual a parte insurgente pretende a reforma da decisão impugnada.
Contraminutas às fls. 568-571, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 601-604, e-STJ), negou-se provimento ao
agravo face a incidência da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 607-624, e-STJ), no qual a insurgente
pugna pelo afastamento do referido óbice.
Impugnações às fls. 628-629, e-STJ e fls. 633-636, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto

os argumentos tecidos pela insurgente são incapazes de infirmar a decisão
impugnada, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56118637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:28
Código de Controle do Documento: 9b1cff3f-9d28-44c0-9946-fd7cb6fb3dc2

Quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula
razão não
1.
7/STJ,
assiste à agravante.
Consoante delineado na decisão agravada, a Corte local, diante do
conteúdo fático-probatório constante dos autos, concluiu que "não se observa qualquer
incorreção na conta homologada" (fl. 376, e-STJ).
Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis
(fl. 221-223, e-STJ):
Em síntese, as agravantes alegam que são devedoras da quantia de R$
1.060.552,16 a título de danos morais, em detrimento do valor de R$
1.060.890,37 homologado.
Ora, a agravante não apresentou impugnação específica, ou seja, deixou de
demonstrar onde repousa o suposto equívoco na conta homologada, limitando-
se a discorrer sobre a metodologia de cálculo que entende devida.
A alegação das agravantes é genérica, eis que insistem na tese de que seus
cálculos se coadunam melhor com o que foi determinado nos autos, todavia, não
apontam analiticamente, onde estaria a incorreção.
No mais, não ficou comprovada a existência de anatocismo, eis que os juros
foram contabilizados sobre o valor principal atualizado.
Em relação à taxa de juros praticada, inconteste que a conta homologada
adotou a taxa de juros de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês) até
(fls. 216).
10/11/2003
Importante ressaltar que o acordão proferido alterou apenas a taxa de juros de
1% para 0,5% ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor do Código
Civil de 2002, mantendo-se o percentual de 1% ao mês após esta data,
mantendo incólume a r. sentença no que concerne à data-base.
Portanto, não se observa qualquer incorreção na conta homologada.
Por fim, a r. decisão agravada autorizou a incidência da penalidade prevista no
artigo 523, do CPC.
Conforme mencionado em referida decisão, “O fato de a sentença não ter fixado
expressamente tais acréscimos do art. 523, CPC, não afasta a sua exigibilidade.
Isso porque são consectários legais, cuja exigibilidade exsurge ex lege, e
independe de previsão expressa na condenação, conforme já assentado por
este E. TJSP e pelo C. STJ.”
Neste ponto, a r. decisão é escorreita, devendo ser mantida a incidência da
multa prevista no artigo 523 do CPC.
No julgamento dos aclaratórios, pontuou (fls. 375-376, e-STJ):
Ora, em que pese as alegações da ré, o acordão proferido no agravo de
instrumento foi categórico no sentido da ausência de incorreção dos cálculos
apresentados pelo I. perito.
A ré insurge-se em relação a metodologia de cálculo do perito, mas não há
qualquer incorreção levando-se em consideração o título executivo judicial.
Ora, apenas a inconformidade da parte em relação a homologação dos cálculos
não é suficiente para que seja a decisão anulada, ou para que seja determinada
nova perícia.
Documento eletrônico VDA56118637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:28
Código de Controle do Documento: 9b1cff3f-9d28-44c0-9946-fd7cb6fb3dc2

Insta reforçar que não ficou comprovada a existência de anatocismo, eis que os
juros foram contabilizados sobre o valor principal atualizado.
Em relação à taxa de juros praticada, inconteste que a conta homologada
adotou a taxa de juros de 6% ao ano (ou 0,5% ao mês) até
(fls. 216).
10/11/2003
Importante ressaltar que o acordão proferido alterou apenas a taxa de juros de
1% para 0,5% ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor do Código
Civil de 2002, mantendo-se o percentual de 1% ao mês após esta data,
mantendo incólume a r. sentença no que concerne à data-base.
Desta feita, não se observa qualquer incorreção na conta homologada.
Assim, eventual reforma do entendimento da instância ordinária quanto à
existência de enriquecimento ilícito em questão implicaria, necessariamente, em
reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial em
virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489, § 1o, INCISOS III E IV, DO
CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGOS 7o E 485, INCISO VI, DO CPC
DE 2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL.
APLICAÇÃO DA
. JULGAMENTO ULTRA PETITA E
SÚMULA N. 284/STF
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA N. 283/STF
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ
PROVIDO. [...] 5. Ainda que assim não fosse, o acolhimento da pretensão
os alegados julgamento ultra petita e
recursal, a fim de verificar
o
enriquecimento sem causa, demandaria o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
termos da Súmula 7 do STJ.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.592.066/MT
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
31/5/2021,
7/6/2021.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...] 3. O Tribunal de origem, a
partir do exame do acervo fático e probatório dos autos e da interpretação
das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, concluiu que os
serviços foram prestados pela autora. Assim, alterar a cognição da Corte
Estadual e acolher a tese vertida no recurso especial - acerca do
enriquecimento sem causa e da não prestação dos serviços - demandaria o
exame de cláusulas contratuais e a incursão no acervo fático e probatório
dos autos, providências inadmissíveis na estreita via do recurso especial,
ante os óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes. [...] 5. Agravo
interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.280.838/RJ
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/5/2019,
3/6/2019.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO.
RESIDÊNCIA.
EX-CÔNJUGE.
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. MORADIA. PROLE COMUM.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
Documento eletrônico VDA56118637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:28
Código de Controle do Documento: 9b1cff3f-9d28-44c0-9946-fd7cb6fb3dc2

SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ALIMENTOS.
PRESTAÇÃO
IN
PECUNIA
E
IN
NATURA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284
DO
STF.
GUARDA
UNILATERAL.
VULNERABILIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF 3.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. É firme a orientação do STJ de que a
impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na
deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula
n. 7 do STJ). 6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico
do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
), ônus do qual a parte
CPC/2015
recorrente não se desincumbiu. 7. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.132.692/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024. [grifou-se]
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56118637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:28
Código de Controle do Documento: 9b1cff3f-9d28-44c0-9946-fd7cb6fb3dc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.930 / SP
Número Registro: 2024/0426463-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000005985544
00790902420188260100
01034573520068260100
05985540720008260100
10068413420188260011 1034573520068260100 12582014 202201537215 20899228620218260000
2089922862021826000050000 583002000598554 583002006103457 5985540720008260100 5985544
790902420188260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FERNANDA HELENA MIGUEL LOBO LEAL - DF032943
ABNER BRANDAO CARVALHO - RJ188549
AGRAVADO
: MARINA GARCIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : NORMA SÁ MAIA - SP019244
GRAZIELA CAMARGO QUINO PAREDES - SP182791
AGRAVADO
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
AGRAVADO
: MARLI PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA56428623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: 8926b40c-d4ba-4669-b142-ff432ef85882

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
FERNANDA HELENA MIGUEL LOBO LEAL - DF032943
AGRAVADO
: MARINA GARCIA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : NORMA SÁ MAIA - SP019244
GRAZIELA CAMARGO QUINO PAREDES - SP182791
AGRAVADO
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
AGRAVADO
: MARLI PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ FELIPE CONDE, pela parte: AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA
MEDICA INTERNACIONAL S.A..
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: 8926b40c-d4ba-4669-b142-ff432ef85882